Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713497-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME EMBARGADO: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID 20800939). Intimem-se as embargadas para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 29 de outubro de 2020 18:37:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator